Tribunal: TJDFT
Processo: 0755241-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRODUTO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO PREPONDERÂNCIA DO DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte agravante contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que manteve a penhora incidente sobre o produto da alienação judicial de imóvel, realizada no bojo de ação de extinção de condomínio, para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, afastando-se a alegação de impenhorabilidade do valor como bem de família.
2. Fatos relevantes. (i) o imóvel comum da parte agravante e de seu ex-companheiro teve o condomínio extinto por decisão transitada em julgado, com determinação de alienação judicial; (ii) o bem foi arrematado em hasta, permanecendo a fração ideal da parte agravante depositada em conta judicial; (iii) sobre esses valores incidiram diversas penhoras no rosto dos autos, inclusive a ora impugnada; (iv) em nenhum dos processos conexos ocorreu reconhecimento judicial da natureza de bem de família; (v) ação anulatória do leilão foi julgada improcedente, com condenação da parte agravante por litigância de má-fé, decisão transitada em julgado; (vi) a parte agravante reiterou, em diferentes processos, a tese de impenhorabilidade do produto da alienação, já rejeitada de forma definitiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: se é viável reconhecer a impenhorabilidade, como bem de família, do produto da alienação judicial de imóvel quando a matéria já foi objeto de decisões transitadas em julgado nos processos conexos, dentro de um contexto processual com a observância do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução no 492/2023 do CNJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação, pelo devedor, de que o imóvel era destinado à moradia da entidade familiar, nos termos da Lei no 8.009/90, ônus que não foi satisfeito pela agravante no momento processual oportuno.
5. A inexistência de reconhecimento judicial da natureza de bem de família nos processos de extinção de condomínio, de alienação judicial e na ação anulatória do leilão impede a extensão da proteção legal ao produto da alienação, sobretudo quando a parte teve múltiplas oportunidades de suscitar a matéria.
6. A controvérsia encontra-se fulminada pela preclusão consumativa e pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, não se tratando de mera preclusão temporal.
7. O caráter de ordem pública da impenhorabilidade não autoriza a rediscussão indefinida de matéria já decidida, nem afasta a autoridade da coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e de incentivo à litigância abusiva.
8. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução no 492/CNJ) impõe leitura sensível às desigualdades estruturais, e não se destina a afastar regras processuais a ponto de relativizar a coisa julgada ou a afastar a preclusão regularmente constituída.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 507, 508, 843 e 932, III
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TJDFT, acórdão 1761487, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe 11.10.2023; TJDFT, acórdão 1682745, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 10.04.2023; TJDFT, acórdão 1123718, rel. Des. Alvaro Ciarlinni, 3a Turma Cível, DJe 24.09.2018